Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007178-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS - CPF: 031.135.491-24 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), K. C. M. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA
- AUSÊNCIA DE INDICADORES CONCRETOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL INVOCADA NA DECISÃO - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Considerando a inexistência de sinais indicativos concretos suficientes da periculosidade do paciente, no sentido de que possa ele, se solto estiver, gerar riscos à comunidade, à instrução do feito ou à aplicação da lei penal, e
evidenciada a possibilidade de imposição, em sede de possível condenação, de regime diverso do fechado,
imperiosa é a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
. Assim, o
bservados os critérios do artigo 282 do CPP, impõe-se a concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

O Impetrante explica, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.4.2021, acusado da prática dos crimes de receptação (art. 180, CP) e corrupção de menor (art. 244-A, ECA).

A prisão foi homologada e convertida em preventiva, sendo em domicilio por 14 dias para tratamento de COVID-19. Decorrido o período, o paciente se apresentou e passou a cumprir a privação da liberdade contra si decretada.

Em linhas gerais, o Impetrante aduz que a prisão preventiva está decretada para garantia da ordem pública diante dos maus antecedentes do paciente, mas que, a decisão judicial, é absolutamente desproporcional porque, na verdade, os três registros criminais mencionados pela Magistrada
a quo
são antigos, referentes a delitos de violência doméstica e que ocorreram nos anos de 2010 e 2015.

Explica, também, que um dos registros apontados pela Magistrada sequer é ação penal, tratando-se, na verdade, de Medidas Protetivas.

Argumenta que os crimes de receptação e corrupção de menor não são graves e que, em caso de condenação, se somadas, as penas não passarão de 4 anos de reclusão.

Invoca os predicados pessoais, diz estarem ausentes os requisitos necessários à decretação/mantença da prisão preventiva e pede a sua revogação, com ou sem aplicação de medidas cautelares dela diversas (art. 319 do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id
85270992
) e, a Defesa, juntou aos autos novos pedidos e novos documentos (Id’s
85370963 e 88890972
) explicando, com novos fatos, que o paciente
não ostenta a condição de reincidente.

As informações judiciais foram prestadas (Id.
88890972
).

A d. PGJ manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer contendo o sumário
(Id.
87050966)
:

“Síntese Ministerial: “Artigo 180, do Código Penal e Artigo 244 -B, da Lei 8.069/90 – Revogação da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos autorizadores – Impossibilidade – Deve a medida cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Paciente reincidente. (Enunciado no 06 TCCR/TJMT). - Decisão pautada e fundamentada (artigo 93, IX da Constituição Federal). – As supostas condições pessoais favoráveis do paciente não são óbices a manutenção da prisão cautelar (Enunciado 43 TCCR/TJMT). - Ofensa ao Princípio da homogeneidade – Inaplicabilidade – Trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório - Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos praticados, bem como para garantir a ordem pública e a paz social. A ordem deve ser denegada. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021